Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000002-23.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação do pagamento do crédito exequendo. À ID 17050157, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor à ID 16011405 não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. O Distrito Federal informa à ID 17630893 que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, operou-se a preclusão. É o histórico necessário. Decido. Passando em revista os autos, verifica-se que o processo já foi julgado extinto em relação à ZENILDA FERREIRA DO NASCIMENTO (ID 11963288), após a satisfação da obrigação (ID 11963285), bem como foi decretada a extinção da respectiva requisição (ID 11963285). Conforme comprovam os documentos de ID 16011405, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de WILSON RODRIGUES DA SILVA, ZAILA BARBOSA MACHADO BARROS, ZELIA ALVES MIRANDA, ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO, ZILZA MARIA MILANEZ e do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores como requerido pelo exequente. Lado outro, quanto ao pedido de transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados à ID 16011405 para a conta bancária indicada à ID 17050157. Diante do exposto: a) Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 17050157. b) Em resposta ao Ofício de n. 463/2020 (ID 15584136), autorizo a destruição dos autos físicos da RPV n. 22378-0/2017. Comunique-se à COORPRE. c) Tendo em vista a satisfação integral da obrigação em relação a todos os substituídos, abro vista dos autos às partes, por 10 (dez) dias, para requererem o que entenderem de direito. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador